Tribunal: TJBA
Processo: 8027862-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027862-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

AGRAVADO: YGOR FABIANO LIMA LAGO

Advogado(s)
:
CHRISTIAN BARBOSA FREITAS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZANDO SUSPENSÃO DE PRAZOS EM CASO DE SINDICÂNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que deferiu tutela de urgência determinando o pagamento imediato da indenização securitária de R$ 214.393,14, sob pena de multa diária. Na origem, a parte agravada ajuizou ação indenizatória, alegando ser proprietária de caminhão subtraído mediante assalto, tendo comunicado o sinistro e encaminhado documentação à seguradora, que, entretanto, instaurou sindicância diante de irregularidades constatadas.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é cabível compelir a seguradora a pagar, de forma imediata, a indenização securitária, mesmo diante de cláusula contratual que prevê suspensão dos prazos em caso de sindicância e da existência de indícios de fraude em apuração administrativa e policial.

III. Razões de decidir
3. O contrato de seguro prevê a possibilidade de suspensão dos prazos para pagamento de indenização em caso de instauração de sindicância, sendo legítima a conduta da seguradora em apurar as circunstâncias do sinistro.
4. Há indícios de fraude em investigação policial e questionamentos quanto à propriedade do veículo, o que reforça a necessidade de dilação probatória antes da liberação de vultosa indenização.
5. O deferimento da tutela de urgência acarretaria risco de dano irreversível à seguradora, configurando o periculum in mora inverso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e revogar a tutela provisória concedida.
Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que autoriza a suspensão do prazo de pagamento da indenização securitária em caso de sindicância é válida e afasta a obrigação de pagamento imediato. 2. A existência de indícios de fraude e de investigação policial justifica a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão de tutela antecipada para compelir seguradora ao pagamento da indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8027862-18.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO e,
como parte agravada, o
YGOR FABIANO LIMA LAGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça